Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Divórcio. Perda de objeto. Partilha. Tutela de evidência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência para reconhecimento da titularidade exclusiva de imóvel e decretação liminar de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de evidência pleiteada para reconhecimento dos direitos possessórios do imóvel de forma exclusiva à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de evidência, conforme o art. 311, II, do CPC, exige que as alegações de fato sejam comprovadas documentalmente e que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, o que não ocorre no presente caso.
4. A decisão agravada está correta ao indeferir a tutela de evidência, pois não há enquadramento nas hipóteses do art. 311, incisos II e III, do CPC, sendo necessária a instrução do feito na origem com dilação probatória e contraditório efetivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311.